Tribunal: TJMT
Processo: 1040744-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AO TRABALHO REALIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de honorários pelos serviços prestados nas Ações de Execução n. 0001386-87.2012.8.11.0026 e n. 0000223-65.2017.8.11.0004, além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal do representante do Apelado; e
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios arbitrados são devidos e, em caso afirmativo, se devem ser reduzidos.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo dispensar aquelas que considerar desnecessárias.
4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o dever de pagamento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, conforme art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.
5. A existência de termos de quitação não impede o arbitramento de honorários quando não especificam expressamente os processos e serviços aos quais se referem, não podendo ser utilizados para afastar a remuneração do advogado pelo trabalho realizado.
6. A cláusula contratual que prevê remuneração ao final das demandas não afasta o direito ao arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral, evitando enriquecimento ilícito do contratante.
7. Os honorários advocatícios não podem ser negados com base na ausência de proveito econômico imediato, pois a atuação do advogado pode gerar benefícios indiretos ao cliente, como a possibilidade de dedução fiscal das perdas.
8. O montante arbitrado na sentença deve ser reduzido para R$ 16.000,00, considerando a complexidade dos serviços prestados e os parâmetros estabelecidos pelo CPC e pelo Estatuto da OAB, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.
9. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC.
10. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados à complexidade da causa e compatíveis com a jurisprudência do STJ.
11. Não há majoração de honorários recursais quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme Tema n. 1.059 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do julgador.
2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado.
3. Termos de quitação genéricos não afastam a obrigação do contratante de remunerar o advogado pelos serviços prestados até a rescisão contratual.
4. O arbitramento dos honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade do serviço prestado e a remuneração prevista contratualmente.
5. Os juros de mora sobre os honorários fixados por arbitramento judicial incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 8o, 11 e 20, e 240; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040744-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AO TRABALHO REALIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de honorários pelos serviços prestados nas Ações de Execução n. 0001386-87.2012.8.11.0026 e n. 0000223-65.2017.8.11.0004, além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal do representante do Apelado; e

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios arbitrados são devidos e, em caso afirmativo, se devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo dispensar aquelas que considerar desnecessárias.

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o dever de pagamento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, conforme art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

5. A existência de termos de quitação não impede o arbitramento de honorários quando não especificam expressamente os processos e serviços aos quais se referem, não podendo ser utilizados para afastar a remuneração do advogado pelo trabalho realizado.

6. A cláusula contratual que prevê remuneração ao final das demandas não afasta o direito ao arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral, evitando enriquecimento ilícito do contratante.

7. Os honorários advocatícios não podem ser negados com base na ausência de proveito econômico imediato, pois a atuação do advogado pode gerar benefícios indiretos ao cliente, como a possibilidade de dedução fiscal das perdas.

8. O montante arbitrado na sentença deve ser reduzido para R$ 16.000,00, considerando a complexidade dos serviços prestados e os parâmetros estabelecidos pelo CPC e pelo Estatuto da OAB, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.

9. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC.

10. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados à complexidade da causa e compatíveis com a jurisprudência do STJ.

11. Não há majoração de honorários recursais quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme Tema n. 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do julgador.

2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

3. Termos de quitação genéricos não afastam a obrigação do contratante de remunerar o advogado pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

4. O arbitramento dos honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade do serviço prestado e a remuneração prevista contratualmente.

5. Os juros de mora sobre os honorários fixados por arbitramento judicial incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 8o, 11 e 20, e 240; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 35.000,00 pelos serviços advocatícios prestados nas Ações de Execução n. 0001386-87.2012.8.11.0026 e n. 0000223-65.2017.8.11.0004, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 266008275).

Em suas razões recursais de ID. 266008278, o Banco Apelante argui, em
sede preliminar
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
decorrente do não acolhimento do pedido de depoimento pessoal do representante da sociedade advocatícia. Além disso, sustenta que foram desconsideradas as provas documentais apresentadas, como o termo de quitação acostado aos autos.

No
mérito
, alegou que:
(i)
os honorários devidos foram integralmente pagos, conforme termo de quitação assinado pelo Apelado;
(ii)
a ação deveria ter sido julgada improcedente em razão da ausência de pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais;
(iii)
o Estado não poderia intervir em relação regulada por contrato válido;
(iv)
o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB não seria aplicável, pois havia contrato firmado estabelecendo as hipóteses de remuneração do Apelado;
(v)
não poderia ser condenado ao pagamento de honorários relativos a processos em que não houve atingimento de proveito econômico ou êxito efetivo, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Apelado.

Em caráter subsidiário
, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data do julgamento.

O escritório Apelado apresentou contrarrazões no ID. 266008281, rebatendo os argumentos do Banco Apelante, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 266219752).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versava sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios nas
Ações de Execução n. 0001386-87.2012.8.11.0026 e n. 0000223-65.2017.8.11.0004
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados e alteração do marco inicial dos juros de mora.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia Apelado restou assim delimitada na inicial:

“(...) d. Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos nso 0001386-87.2012.8.11.0026 e 0000223-65.2017.8.11.0004 arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação devera ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. (...)”
(ID. 266007765 - pág. 18).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

MÉRITO

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados nos processos n. 0001386-87.2012.8.11.0026, da Comarca de Arenápolis/MT e n. 0000223-65.2017.8.11.0004, da Comarca de Barra do Garças/MT.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

O contrato firmado entre as partes prevê:

(...)

No que concerne aos pagamentos dos honorários, a cláusula 6 e seus subitens, prevê:

(...)

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

(...)

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honorários, estes serão definidos conforme o beneficio financeiro revertido em favor do Contratante, ora réu:

(...)

As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

(...)

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22, o qual foi recentemente alterado:

(...)

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

(...)

O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

(...)

A cláusula 16.2, prevê:

(...)

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

(...)

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB, verbis:

(...)

No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto Honorários”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2o do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do art. 85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nas ações de execução n. 0001386-87.2012.8.11.0026, da Comarca de Arenápolis/MT e n. 0000223-65.2017.8.11.0004, da Comarca de Barra do Garças/MT, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$ 175.606,19 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e dezenove centavos) e R$ 172.059,63 (cento e setenta e dois mil, cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).

O autor patrocinou referidas ações com zelo e dedicação, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

(...)”
(ID. 265603804; g. n.).

Como visto,
não prospera a tese do Apelante BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado

como paradigma (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que,
constato que a Apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(
vide
ID. 266008261)
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelante, sem que o Apelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao Apelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões,
resta a análise do pleito alternativo de minoração do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada
.

Sem delongas,
tenho que procede o pleito de minoração dos honorários
.

Na espécie, volto a repetir: restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, de modo que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma. Julgamento: 16/10/2023, DJe: 18/10/2023) (g.n.).

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
.” (g.n.)

Contudo,
não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC
–

como bem consignou o Juízo a quo –
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto,
não há condenação ou proveito econômico mensurável
, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo)
.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

I)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0001386-87.2012.8.11.0026
, da Vara Única De Arenápolis/MT, ajuizada em 06/09/2012, em que se buscava receber o crédito de R$ 36.426,40, foram elaboradas, além da petição inicial, cerca de
04 (quatro) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora;

II)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0000223-65.2017.8.11.0004
, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em 10/01/2017, em que se buscava receber o crédito de R$ 62.445,30, foram elaboradas, além da petição inicial, cerca de
07 (sete) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora;

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que devem ser arbitrados para os processos n.
0001386-87.2012.8.11.0026
e n.
0000223-65.2017.8.11.0004
, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

para cada. Valores esse que melhor atendem ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido em prol do Apelante,
observadas as peculiaridades de cada caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de Advocacia Apelado no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos,
envolvendo idênticas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ/MT. RAC 1030983-87.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/06/2024, DJe: 30/06/2024; g. n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).”
(TJ/MT. RAC 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024, DJe: 25/06/2024; g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”
(TJ/MT. RAC 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024, DJe: 26/06/2024; g. n.).

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“10% do valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, § 2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por derradeiro,
no tocante à insurgência quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora
, entendo que, tal como fixado na sentença, os juros devem incidir a contar da citação válida, em observância ao que dispõe o art. 405 do CC e o art. 240 do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
apenas
para acolher a pretensão subsidiária de
redução
do valor da condenação, fixando os honorários no total de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos arts. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ. Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS. Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial. j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025